Tribunal: STF
Processo: HC 99860
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, 
   NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. 
   SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUÍZO DESTE HABEAS 
   CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 
   COMPLEXIDADE DO FEITO. NÃO CONFIGURADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
   HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
I - A superveniência do julgamento de 
   mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça 
   torna prejudicado este writ, que somente ataca a decisão denegatória 
   de liminar. Precedentes.
II - A demora no processamento da ação 
   penal provocada pela complexidade do feito, em tese, não configura 
   constrangimento ilegal.   
III - Habeas corpus prejudicado.